Tribunal: TJMT
Processo: 0022468-58.2014.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022468-58.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), JEFFERSON GARCIA FERREIRA - CPF: 027.921.641-66 (APELANTE), RAPHAEL CORREIA ALEIXO - CPF: 013.728.551-57 (APELADO), JEFFERSON GARCIA FERREIRA - CPF: 027.921.641-66 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), EDMAR RODRIGUES MITSUZAKI - CPF: 914.356.411-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DESPROVEU O RECURSO DE JEFERSON GARCIA FERREIRA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 155, § 4o, I E IV DO CP –
PRETENSÃO DEFENSIVA
– ABSOLVIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – ALEGADA NÃO OBEDIÊNCIA DOS REQUISITOS PROCESSUAIS NO RECONHECIMENTO PESSOAL – MERA RECOMENDAÇÃO
LEGAL –
OUTRAS PROVAS AMELHADAS AOS AUTOS – DECRETO CONDENATÓRIO BASEADO EM PROVAS UNICAMENTE EXTRAJUDICIAIS – IMPROCEDÊNCIA – REALIDADE FÁTICA E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – PROVA TESTEMUNHAL REPETIDA EM JUÍZO – DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR – ENUNCIADO 8 DO TJMT – DELAÇÃO DO CORRÉU – PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DA
RES FURTIVAE
– MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO –
RECURSO MINISTERIAL
– DOSIMETRIA – DESVALORAÇÃO DOS ANTECEDENTES E DA CONDUTA SOCIAL – MAJORAÇÃO DA PENA-BASE – RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA DO APELADO 1 E MULTIRREINCIDÊNCIA DO APELADO 2, DEVENDO NESTE INVIABILIZAR A COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A CONFISSÃO NA SEGUNDA FASE – POSSIBILIDADE – APELADOS QUE OSTENTAM MAIS DE UMA CONDENAÇÃO – DESVALORAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES – MAJORAÇÃO DAS PENAS-BASE – APELADO 01 – UTILIZAÇÃO DE 03 CONDENAÇÕES NA PRIMEIRA FASE E 03 NA FASE INTERMEDIÁRIA – COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, REMANESCENDO DUAS CONDENAÇÕES PARA MAJORAÇÃO DA REPRIMENDA INTERMEDIÁRIA – APELADO 02 – UTILIZAÇÃO DE 02 CONDENAÇÕES NA PRIMEIRA FASE – REMANESCENTE UMA CONDENAÇÃO PARA FINS DE REINCIDÊNCIA – PENAS DEFINITIVAS SUPERIORES A DOIS ANOS – NÃO APLICAÇÃO DO ARTIGO 109, INCISO IV DO CP – DESCONSTITUIÇÃO DA PRESCRIÇÃO DETERMINADA NO PRIMEIRO GRAU – FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO PARA AMBOS – ART. 33, § 2o,
“B”
DO CP – DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO MINISTERIAL.

Em que pese haver questionamento acerca do reconhecimento do acusado feito por testemunha não ter observado as formalidades descritas no art. 226 do Código de Processo Penal, eis que se trata de recomendação, e não uma exigência, há outras provas a evidenciar a autoria do delito.

Incabível a absolvição, na medida em que as provas constantes nos autos, inclusive com repetição em juízo, atestam a materialidade e autoria do crime imputado ao apelante. Além do mais, a prisão em flagrante na posse da
res furtivae
corrobora com a versão apresentada pela acusação.

O depoimento de policial militar, quando corroborado com as demais provas coligidas, é suficiente para embasar decreto condenatório, nos termos do Enunciado Orientativo no 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício.

Havendo pluralidade de condenações, é possível utilizá-las tanto para majorar a pena-base (antecedentes) como para reconhecer a reincidência, evitando a repetição destas em ambas as fases da dosimetria para evitar
bis in idem
.

Tratando-se de apelante multirreincidente, é possível que a compensação com a atenuante da confissão não seja integral, conforme entendimento do STJ.

Sendo o acusado reincidente, autoriza-se o início do cumprimento da reprimenda em regime mais gravoso.

A pena superior a 02 (dois) anos não permite a aplicação do artigo 109, IV do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público de Mato Grosso e em favor de
Jefferson Garcia Ferreira
, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 22468-58.2014.811.0042 (código 380724), que condenou Raphael Correia Aleixo pela prática do delito previsto no artigo 155, parágrafo 4o, incisos I e IV combinado com artigo 61, inciso I e artigo 65, inciso III, alínea
“d”
, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 10 (dez) dias-multa e Jefferson Garcia Ferreira como incurso nas sanções do crime previsto no artigo 155, parágrafo 4o, incisos I e IV do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto e pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo declarada a extinção da punibilidade de ambos pela prescrição (sentença – Id. 31051486).

Inconformado com os termos da sentença, o Ministério Público interpôs recurso de apelação (31051487). Em suas razões recursais, pugna pela reforma da dosimetria, objetivando majorar as penas-base de
Raphael
e
Jefferson
, com a negativação das circunstâncias judiciais dos antecedentes e da conduta social de ambos, tendo em vista que
Raphael
possui 06 (seis) condenações transitadas em julgado, sendo multirreincidente, e
Jefferson
01 (uma) condenação, além de outros registros criminais. Busca, também, a reforma da pena intermediária de
Raphael
, alegando que a sua multirreincidência impede a compensação integral com a atenuante da confissão espontânea (Id. 31051543).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública refuta as teses ministeriais, a fim de manter a sentença nos pontos impugnados (Ids. 31051548 e 31051549; 31052457 e 31052458).

A Defensoria Pública interpôs recurso de apelação criminal em favor de
Jefferson Garcia Ferreira
(Id. 31052450). Em suas razões, persegue a absolvição do acusado, alegando ausência de provas quanto à autoria. Questiona se o reconhecimento feito pela testemunha Wilson Gonçalo da Conceição obedeceu aos requisitos previstos no Código de Processo Penal. Afirma que o juiz de piso proferiu decreto condenatório baseado em provas unicamente extrajudiciais, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa (Ids. 31052451 e 31052452).

Em reposta, o
Parquet
refuta as teses defensivas, requerendo o desprovimento do apelo, mantendo-se inalterada a sentença recorrida (Ids. 31052454 e 31052455).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pelo provimento de ambos os recursos (Id. 36508959), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário: Recurso do Ministério Público

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

–
Furto qualificado –
RECURSO MINISTERIAL
– Irresignação quanto a dosimetria penal – 1. Pleito de exasperação da pena-base, com fito de considerar as várias condenações do agente para elevar seus maus antecedentes –
Possibilidade
– Necessária a exasperação da pena-base em razão da negativação dos maus antecedentes do apelante. Caracterizada a multirreincidência. Entendimento em consonância com a jurisprudência Pátria, em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade da sanção penal. Parecer pelo
PROVIMENTO
do recurso ministerial.

Sumário: Recurso da Defesa

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– Furto qualificado –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1. Pleito absolutório por insuficiência probatória – Prescrição retroativa em concreto para reconhecer e declarar a extinção da punibilidade do réu – Manutenção da sentença de piso –
PARECER PELO PROVIMENTO
do recurso defensivo.”
(
Sic.
)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público
e em favor de
Jefferson Garcia Ferreira
, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 22468-58.2014.811.0042.

O
Parquet
busca a reforma da dosimetria de Raphael e Jefferson, pleiteando aumento na pena-base de ambos, com a negativação das circunstâncias judiciais dos antecedentes e da conduta social.

A Defensoria, manejando apelação em favor de Jefferson, busca a sua absolvição ante a ausência de provas da autoria, bem como alega que o juiz de piso utilizou apenas de provas produzidas na fase extrajudicial para produzir o decreto condenatório.

Apesar da ordem cronológica de interposição dos recursos, aprecio primeiramente o recurso defensivo, uma vez que trata sobre a materialidade e autoria do crime em relação a
Jefferson
.

Recurso Defensivo
:

A Defensoria Pública busca, nas razões recursais, a absolvição de
Jefferson
, sustentando ausência de provas da autoria. Requer, ainda, a absolvição por ausência de provas produzidas na fase judicial e questiona, ainda, se o reconhecimento feito pela testemunha Wilson Gonçalo da Conceição obedeceu aos requisitos previstos no Código de Processo Penal.

Trago à baila trechos da inicial acusatória:

“[...] Provam os autos de Inquérito Policial no 22468-58.2014.811.0042 - Código TJ/MT n° 380724 -, que sustenta a presente denúncia,
que no dia 08 de outubro de 2014, por volta das 13:40 horas
, NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DA VÍ'TIMA EDMAR RODRIGUES MITSUZAKI, SITUADA NO BAIRRO DOUTOR FÁBIO II, NESTA URBE E COMARCA, mediante arrombamentos do portão e da porta da sala, com unidade de desígnios, os denunciados RAPHAEL e JEFFERSON
subtraíram
para si várias pulseiras, brincos, anéis, correntes com pingentes, calçados, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, notebook, perfumes, cosméticos, bolsas, celulares e relógio de pulso, tudo de propriedade do ofendido EDMAR.

03. Desponta dos autos inquisitoriais que os Acusados chegaram ao local do crime no veículo da marca
fiat
, modelo
siena
, cor prata, placas NPF-0323, registrado em nome do credor fiduciário BANCO ITAU LEASING S.A, em que consta como devedora fiduciária a
terceira
DALVINETHE MATILDE CAMPOS PINTO, conforme atesta o CRLV apreendido nas fls. 83.

04. Consta do caderno policial que os denunciados RAPHAEL e JEFFERSON arrombaram o portão e a porta da frente e passaram a subtrair as coisas, colocando-as no malsinado
fiat siena
, que haviam estacionado em frente a casa da Vítima.

05. Os autos revelam que um parente da Vítima flagrou a ação delitiva dos Acusados, inclusive, teria colidido seu veículo, de características por ora ignoradas na traseira do
fiat siena
, ocasião em que os Denunciados foragiram no malsinado veículo.

06. A polícia militar foi acionada e prendeu os Acusados em flagrante delito, próximo ao local do crime.

07. Interrogado pelo delegado de polícia, o denunciado RAPHAEL confessou a autoria do crime de furto qualificado em tela, e ainda delatou o acusado JEFFERSON que, por sua vez, permaneceu em silêncio quando interrogado pela autoridade policial (fls. 09/10 e 13).

08. As coisas subtraídas foram apreendidas, devolvidas ao dono e avaliadas indiretamente no total de R$7.000,00 (sete mil reais), conforme comprovam as fls. 21/22, 23/24 e 40. [...]”
(Id. 31043074)

A materialidade do delito está consubstanciada através do auto de prisão em flagrante delito (Id. 31043076), boletim de ocorrência no 2014.279640 (Id. 31043081), termo de exibição e apreensão e auto de entrega (Id. 31043082), auto de avaliação indireta (Id. 31043089), além dos depoimentos da vítima e testemunhas constantes nos autos.

A autoria é certa e recai sobre o apelante
Jefferson
, ante a robustez probatória constante nos autos.

Trago à baila o depoimento extrajudicial do policial militar João Bosco da Silva:

“[...] QUE a GU da VTR 4936 realizava rondas quando foi passado pelo CIOSP, que indivíduos que estava em um veículo FIAT SIENA COR PRATA PLACA NPF-0323, realizaram um furto em uma residência no Bairro Doutor Fabio II; QUE quando a GU realizava rondas na Avenida Jose Torquato, visualizou o referido veículo, então iniciou o acompanhamento, conseguindo abordar o veiculo na Rua Augusto Taques; QUE durante a abordagem do veículo, a GU localizou no interior do veículo vários pertences; QUE o CIOSP informou que a vítima havia batido no veiculo do suspeito e que o FIAT SIENA estaria amassado na traseiro: QUE a GU deslocou com os suspeitos para este Plantão Policial; QUE a vitima reconheceu os objetos como sendo de sua propriedade e também reconheceu o veículo FIAT SIENA, como sendo o utilizado no furto; [...]”
(Id. 31043077, p. 1)

No mesmo sentido é o depoimento da policial militar Roseli Marcia do Espirito Santo (Id. 31043077, p. 3/4).

Assim asseverou a testemunha Wilson Gonçalo da Conceição na fase inquisitorial:

“[...] QUE NA data de hoje passave defronte a casa de seu cunhado EDMAR por volta das 13:40 horas, oportunidade em que viu um veiculo siena, cor prata, parado em cima da calcada, na frente da casa, sendo que os 02 (dois) suspeitos RAPHAEL CORREIA ALEIXO E JEFFERSON GARCIA FERREIRA estavam na calcada, encostado no portão, diante dos fatos foi até sua casa avisou sua esposa para ligar para Edmar e retornou no local, sendo que ao chegar no local encostou ao lado do carro e perguntou para os suspeitos o que eles estavam fazendo no local, sendo que eles disseram que estavam na casa do primo deles, diante dos fatos o depoente percebeu que era um furto, tendo colocado seu veiculo na frente do veiculo dos suspeitos, tendo eles adentrando no veiculo siena, e colocando marcha ré empreenderam fuga, tendo o depoente perseguido os suspeitos, sendo que depois eles foram presos pela policia militar, que na delegacia reconheceu os 02 (dois) suspeitos presos pela policia como sendo as pessoas que o depoente viu furtando a casa de seu primo Edmar.; [...]”
(
sic.
- Id. 31043078, p. 1)

A vítima Edmar Rodrigues Mitsuzaki assim se manifestou na delegacia acerca dos fatos:

“[...] QUE NA hora do almoço o depeonte saiu para trabalhar, oportunidade em que sua esposa ligou para o depoente dizendo que havia um carro estacionado defronte de sua residência, ao retornar para o local o depoente encontrou o seu cunhado Wilson Gonçalo da Conceição perseguindo os autores do furto, sendo que seu cunhado disse para o depoente que presenciou os 02 (dois) suspeitos saindo de sua residencia, momento em que ele tentou abordar os 02 (dois) suspeitos, sendo que eles empreenderam fuga, que o depoente ligou para os policiais militares, que conseguiram efetuar a prisão dos suspeitos RAPHAEL CORREIA ALEIXO E JEFFERSON GARCIA FERREIRA, sendo
que dentro do veiculo dos suspeitos o depoente reconheceu os seus pertences que foram furtados na data de hoje de sua casa, que nessa delegacia o depoente reconhce os objetos apreendidos com os suspeitos como sendo os de sua propriedade que foram furtados na data de hoje
; QUE: Na hora da abordagem o cunhado do depoente Wilson Gonçalo reconheceu os suspeitos como sendo as pessoas que ele viu saindo da residencia do depoente na data de hoje, que para adentrar na residencia arrombaram o portão, bem como a porta da sala; [...]”
(
sic.
- Id. 31043078, p. 2) (negritou-se)

Na delegacia,
Jefferson
manifestou no sentido de fazer uso de seu direito constitucional de permanecer calado (Id. 31043080, p. 1/2).

Trago as declarações do apelado
Raphael
na fase inquisitorial:

“[...] Sobre as acusações de haver em companhia de JEFERSON praticado FURTO em uma residência no Bairro Dr. FÁBIO II, o interrogando CONFESSA A AUTORIA, diz que entraram na casa ao ver o morador saindo, o JEFERSON, pulou um Portão e abriu pelo lado de dentro e assim, deixaram o veículo em que estava um Fiat SIENA, de propriedade do interrogando e entraram dentro da casa pela porta a qual alegas que ESTAVA ABERTA e pegaram vários objetos de dentro da casa e saíram para fora, já estavam com os bens da vítima quando surgiu um homem, com um outro veículo, acredita que fosse IRMÃO DA VÍ'TIMA, o qual BATEU NA TRASEIRA DE SEU CARRO com uma COURRIER PRATA, causando um AMASSADO NA TRASEIRA e o declarante FUNCIONOU O SEU VEÍCULO e SAIU EM FUGA, deixando a COURRIER para trás, já estavam se afastando do local do crime, quando uma Viatura da PM, desconfiou do amassado na traseira de seu caro e Fizeram a ABORDAGEM e acabaram descobrindo que seriam os autores do Furto e lhes deram Voz de Prisão;
Que, o interrogando CONFESSA A PRÁTICA DO CRIME, que estava em companhia do JEFFERSON, do bairro COOPHAMIL e pretendiam VENDER os produtos furtados;
[...]”
(
sic.
- Id. 31043079) (negritou-se)

Cumpre mencionar que foi decretada a revelia de
Raphael
, em 16 de agosto de 2018 (Id. 31051477) e
Jefferson
, em 07 de dezembro de 2017 (Id. 31050468), motivo pelo qual não foram ouvidos em juízo.

A defesa persegue a absolvição de
Jefferson
, alegando ausência de provas da autoria, bem como o fato de a condenação estar baseada apenas em provas produzidas durante o inquérito. Questiona, ainda, se o reconhecimento dos acusados feito pela testemunha Wilson Gonçalo da Conceição respeitou os pressupostos do Código de Processo Penal.

A respeito da condenação estar baseada apenas em provas produzidas extrajudicialmente, não assiste razão à defesa.

Conforme se observa no Id. 31052460, há o depoimento da testemunha João Bosco da Silva, sob o crivo do contraditório, que ratificou integralmente as declarações prestadas no inquérito, afirmando que
Raphael
e
Jefferson
foram presos em flagrante delito de posse da
res furtivae
, no veículo utilizado para fugir do local do crime, tendo os apelados confessado a ele a prática delituosa.

Verifica-se, por oportuno, que a Defensoria Pública se engana quando diz que não há provas produzidas em juízo para amparar o decreto condenatório.

Não há que se falar em violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, vez que o depoimento do policial João Bosco foi colhido em juízo, estando presente na audiência representante da Defensoria Pública (Id. 31051477).

Ressalte-se que a versão narrada pelo policial está em absoluta consonância com os demais elementos amealhados aos autos.

Trago à baila o teor do Enunciado Orientativo no 8 deste Tribunal 8 acerca do tema:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Neste sentido já decidiu a colenda 2a Câmara Criminal desta Corte:

[...] Os depoimentos prestados por policiais, quando harmônicos com os demais elementos probatórios contidos nos autos, são aptos a sustentar a sentença condenatória. [...]
(N.U 0006616-59.2017.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 04/12/2020)

[...] Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado n. 8 do TJMT). [...]
(N.U 0003011-80.2018.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 29/10/2020)

Portanto, não houve violação do que preleciona o artigo 155 do Código de Ritos Penais:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.”

Neste sentido:

[...] As provas inicialmente produzidas na esfera inquisitorial e, depois, reexaminadas na instrução criminal, com observância do contraditório e da ampla defesa, não ensejam a ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal. [...]
(AgRg no HC 547.442/MT, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020)

[...] Estando a condenação amparada em outras provas, além das colhidas na fase inquisitorial, não há falar em violação do artigo 155 do Código de Processo Penal. 2. "A legislação em vigor admite como prova tanto a testemunha que narra o que presenciou, como aquela que ouviu. A valoração a ser dada a essa prova é critério judicial, motivo pelo qual não há qualquer ilegalidade na prova testemunhal indireta." (HC 265.842/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 01/09/2016). 3.
A prova testemunhal, mesmo que indireta (ouviu da vítima o relato), produzida em juízo, mediante o contraditório e a ampla defesa, que, de maneira coerente e harmônica, ratifica o depoimento da vítima na fase inquisitorial, é suficiente para a condenação
. 4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1387883/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017) (negritou-se)

Sustentando o pleito absolutório, a defesa questiona a suposta inobservância ao disposto no Código de Processo Penal acerca do reconhecimento do apelante
Jefferson
.

No entanto, entendo que os argumentos utilizados são insustentáveis e não merecem prosperar.

No caso vertente,
Jefferson
foi delatado pelo corréu
Raphael
, conforme se verifica alhures, em seu depoimento prestado na fase inquisitorial.

Ademais, a testemunha Wilson reconheceu os apelados, conforme se observa no seu depoimento colhido na fase inquisitiva.

Sob o crivo do contraditório, a testemunha João Bosco confirmou que
Jefferson
era um dos ocupantes do veículo em que foram apreendidos os objetos furtados.

Ademais, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que
“As disposições insculpidas no art. 226, do CPP, configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, não se tratando, pois, de nulidade”

(HC 134.776/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 07/03/2013).

Nesse sentido:

[...] Hipótese na qual as instâncias ordinárias destacaram que o reconhecimento fotográfico do paciente, que fora efetuado durante o inquérito, foi ratificado em juízo pessoalmente, tendo ele sido corroborado por outros elementos de convicção amealhados nos autos, sendo, portanto, descabido falar em nulidade da prova e, por consectário, em carência de elementos de convicção para a condenação do paciente ou em condenação baseada exclusivamente em elementos informativos. 3. A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a possibilidade de reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal. Com efeito, o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação. 4. "Prevalece no moderno sistema processual penal que eventual alegação de nulidade deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Como é cediço, não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio pas de nullité sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal" (HC 510.584/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019). [...]
(AgRg no HC 462.030/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 13/03/2020)

[...] As disposições insculpidas no art. 226 do CPP configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de modo diverso. [...]
(AgRg no REsp 1827892/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

Cumpre salientar que a testemunha Wilson viu os apelados em frente à residência da vítima, tendo parado seu veículo próximo para perguntar o que estavam fazendo no local e, após a fuga destes, perseguiu-os, estando apto a reconhecer claramente
Raphael
e
Jefferson
na delegacia.

Diante disso, verifica-se que a autoria ressalta inconteste dos elementos probatórios produzidos nos autos, porquanto o reconhecimento feito pela testemunha ocular, aliado aos depoimentos firmes e uníssonos das testemunhas e do apelado
Raphael
são suficientes para que se impute a responsabilidade do delito à
Jefferson
, mormente pela frágil versão apresentada pela defesa.

Ressalto que na exposição de motivos da Lei Instrumental Penal, a prova indiciária, também chamada circunstancial, tem o mesmo valor das provas diretas, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a qualquer outra.

Assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...] A teor do art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório. 7. Hipótese na qual a condenação baseou-se em elementos de informação colhidos no curso do inquérito, consistentes em provas periciais e testemunhos, que foram em sua maior parte reproduzidos em juízo, não havendo se falar em nulidade da sentença. 8.
No sistema da persuasão racional ou do livre convencimento motivado adotado pela Constituição Federal (CF, art. 93, IX), inexiste hierarquia entre os elementos probatórios, não sendo possível afirmar que uma prova testemunhal ostente menor valor probante que a de outra espécie, já que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação de todos os elementos de convicção alheados no curso da persecução penal (CPP, art. 155, caput)
. Demais disso, a convicção do julgador não foi fundada apenas em depoimentos prestados em juízo, pois os testemunhos foram corroborados por provas periciais realizadas na fase inquisitorial. 9. Writ não conhecido.
(HC 350.906/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 28/06/2017) (negritou-se)

A apreensão da
res furtivae
na posse de
Jefferson
, quando de sua prisão em flagrante, corrobora a versão de
Raphael
narrada na delegacia.

Neste sentido, segues arestos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

[...] “A concatenação de indícios sobre a autoria delitiva dos crimes de furto transcende a tese de negativa de autoria, vez que a apreensão das res furtiva na posse do apelante, [...], faz presumir a autoria do furto e inverte o ônus da prova, mormente quando os demais elementos de prova apontam o réu como autor do delito, como as palavras das vítimas corroboradas pelos testemunhos dos policiais. ” (TJMT, Ap no 61274/2016) [...]
(N.U 0016009-32.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2019, Publicado no DJE 04/09/2019)

[...] “A apreensão da res furtiva em poder do apelante, aliado ao seu reconhecimento pela vítima e confissão do corréu, mesmo que na fase policial, constitui prova suficiente da materialidade e autoria delitivas.”
(TJMT, Ap no 77043/2018) (N.U 0004175-80.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2019, Publicado no DJE 29/05/2019)

Não merece ser acolhida, portanto, a versão de insuficiência de provas da autoria do crime, pois está fartamente demonstrado nos autos que
Jefferson
praticou o crime de furto qualificado.

Inexistindo dúvidas acerca da materialidade e autoria do crime, não há que se falar em invocação do princípio do
in dubio pro reo
.

Não acolho as teses da defesa, mantendo, portanto, a condenação de
Jefferson Garcia Ferreira
, mantendo inalterada a sentença.

A título de pré-questionamento, a defesa afirma que a decisão objurgada
“
feriu de morte o princípio da individualização da pena, previsto no art. 5.°, XLVI, da CF, além de negar vigência ao disposto no art. 93, IX, da CF, art. 155, 156, 157 e 158 do CPP e artigos 33, 59, 155 do Código Penal.
”
referente ao aumento de pena, em razão do concurso formal de crimes, sem fundamentar, a r. decisão combatida (
sic.
– Id. 31052452, p. 7).

No entanto, em análise detida da sentença, não se vislumbra nenhum reconhecimento de concurso formal, conforme se verifica no Id. 31051486, podendo esta afirmação da defesa trata-se de erro material.

Recurso Ministerial
:

Em suas razões, o Ministério Público pugna pela reforma da dosimetria, objetivando majorar as penas-base de
Raphael
e
Jefferson
, com a negativação das circunstâncias judiciais dos antecedentes e da conduta social de ambos, tendo em vista que
Raphael
possui 06 (seis) condenações transitadas em julgado, sendo multirreincidente, e
Jefferson
01 (uma) condenação, além de outros registros criminais. Busca, também, a reforma da pena intermediária de
Raphael
, alegando que a sua multirreincidência impede a compensação integral com a atenuante da confissão espontânea.

Sobre a
conduta social
, entendo ser o

papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual além de simplesmente considerar o fator da conduta social, melhor seria a inserção social.

Não somente a conduta antecedente do agente em seus vários setores de relacionamento, mas, sobretudo, o ambiente no qual está inserido, são capazes de determinar a justa medida da reprovação que seu ato criminoso possa merecer, elementos que não vislumbro na hipótese.

Quanto a este ponto, oportuno trazer a lume as lições do professor Rogério Grego:

“Concluindo, não podemos confundir conduta social com antecedentes penais. Estes jamais servirão de base para a conduta social, pois esta abrange todo o comportamento do agente no seio da sociedade, afastando-se desse raciocínio seu histórico criminal, verificável em sede de antecedentes criminais.”
(
in,
Curso de Direito Penal – Parte Geral, 10 ed., v. 1, Niterói: Impetus: 2008, p. 564)

Como é cediço, a conduta social é o comportamento do agente perante sociedade, e não apenas no âmbito doméstico.

Neste sentido:

[...]
A conduta social deve ser aferida a partir de seu comportamento enquanto integrante da família e na vida social
, não podendo ser valorada de modo desfavorável apenas pelo fato de o agente ser usuário de droga ou estar desempregado. [...]
(Ap 133432/2014, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015) (negritou-se)

Assim, em que pese o Ministério Público pleitear a negativação da conduta social de
Raphael
e
Jefferson
, baseado em suas folhas de registros criminais, afirmando que são
“useiros e vezeiros na prática de delitos”
, entendo que essa fundamentação não é hábil para desvalorar a circunstância judicial da conduta social.

Passo a analisar os demais pontos do recurso ministerial.

Trago à baila o teor da sentença, que trata da dosimetria do apelado
Raphael
:

“[...]
Réu RAPHAEL CORREIA ALEIXO:

a) Circunstâncias judiciais:

Analisando a
culpabilidade
do réu entendo que a intensidade do dolo que permeou a sua conduta não extrapola a gravidade do crime de furto qualificado. Não houve excesso capaz de sustentar um maior grau de reprovação da conduta, nesta fase.

Acerca dos
antecedentes criminais
, há registro nos autos, tendo o acusado seis condenações em seu desfavor com trânsito em julgado, inclusive com PEP formado. Portanto, tal circunstância será utilizada como agravante na próxima fase.

Ainda, sobre a
conduta social
do acusado não houve provas produzidas durante a instrução processual acerca do comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos, capazes de sustentar decreto mais severo em razão da inserção do agente em seu meio social.

A
personalidade
do agente não foi objetivamente avaliada.

Os
motivos do crime
não extrapolaram os elementos do tipo penal e as
circunstâncias do crime
também não excederam as normalmente empregadas em crimes desta espécie, de modo que ambas as circunstâncias se mantiveram na seara das razões subjetivamente embutidas no tipo penal, não justificando aumento da pena base.

As
consequências do crime
não foram graves, uma vez que os objetos do crime foram restituídos à vítima.

Posto isso, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por bem fixar a pena base no mínimo legal, ou seja, em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

b) Circunstâncias legais:

Presente a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

Nestes casos em que há concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes o E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência n° 1.154.752/RS firmou entendimento no sentido da possibilidade de
compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência
.

Dessa forma, com a compensação das circunstâncias legais da confissão espontânea e da reincidência, mantenho a pena
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

c) Causas de diminuição e de aumento de pena:

Inexistem causas de aumento e de diminuição da pena a serem consideradas.

d) Pena Definitiva:

TORNO DEFINITIVA
a pena do réu
RAPHAEL CORREIA ALEIXO
, qualificado nos autos, em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, fixado o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente.

e) Regime:

A reprimenda será cumprida em regime inicial
SEMIABERTO
conforme o art. 33, § 2°, b, do Código Penal, em razão da reincidência. [...]”
(Ids. 31051485 e 31051486)

Na primeira fase da dosimetria, em que pese o juiz de piso ter afirmado que
Raphael
ostentava seis condenações transitadas em julgado, utilizou-as na segunda fase, para reconhecer a agravante da reincidência.

O
Parquet
pugna pelo reconhecimento da multirreincidência de
Raphael
, utilizando uma condenação para negativar os antecedentes na primeira fase do cálculo da pena e as demais na segunda fase.

Neste ponto, com razão o Órgão Ministerial.

Conforme se observa nos documentos juntados nos Ids. 31045470 e 31045471, verifica-se que Raphael possui 06 (seis) condenações com trânsito em julgado, referente aos autos 2005/181, 2007/54, 2004/80, 2008/32, 3974-52.2006.811.0002 e 135-15.2014.811.0042.

Assim, pela quantidade de condenações, é possível utilizá-las para desvalorar a circunstância judicial dos antecedentes, na primeira fase e reconhecer a reincidência, desde que não se tratem das mesmas em ambas as fases, a fim de evitar
bis in idem
.

Neste sentido:

[...] Se, ao tempo do fato, o acusado possuía duas condenações definitivas, é legítima a utilização de uma delas na primeira fase da dosimetria da pena, como mau antecedente, e da outra na segunda etapa, a título de reincidência. Todavia, não pode o magistrado, na fixação da reprimenda intermediária, deixar de efetuar a compensação dessa agravante com eventual atenuante, ao fundamento de o réu é multirreincidente, pois isso significaria uma nova valoração da condenação já invocada na primeira fase, caracterizando-se o bis in idem.
(N.U 0000847-91.2019.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

Diante do exposto, utilizo 03 (três) condenações para negativar os antecedentes de
Raphael
na primeira fase dosimétrica.

Diante da quantidade de condenações, utilizo a fração de 1/6 (um sexto) para majorar a pena-base, obtendo-se o
quantum
de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

Havendo três condenações remanescentes, utilizo uma delas para compensar a atenuante do artigo 65, III,
“d”
do Código Penal e as demais para agravar a pena intermediária, restando a pena em formação no patamar de
02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa
.

Para majorar a reprimenda nesta fase, utilizo a fração de 1/5 (um quinto), conforme prescreve a jurisprudência superior:

[...] O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a multirreincidência constitui justificativa idônea para acréscimo superior a 1/6 na segunda fase da dosimetria da pena. [...]
(AgRg no HC 561.431/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020)

Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, torno-a definitiva em
02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa
.

Em razão da reincidência, fixo o regime inicial de cumprimento de pena no
semiaberto
, nos termos do artigo 33, § 2o,
“b”
do Código Penal.

Incabível a substituição da pena ou a suspensão condicional, em razão do apelado
Raphael
não atender aos requisitos dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

A pena de
Raphael
ficou definida em patamar superior a 02 (dois) anos, motivo pelo que não se aplica o disposto no artigo 109, inciso V do Código Penal. Assim,
revogo
a extinção da punibilidade reconhecida pelo juiz
a quo
com relação a
Raphael Correia Aleixo
.

No tocante a
Jefferson
, trago à baila trecho da sentença singular, acerca da dosimetria da pena:

“[...]
Réu JEFFERSON GARCIA FERREIRA:

a) Circunstâncias judiciais:

Analisando a
culpabilidade
do réu entendo que a intensidade do dolo que permeou a sua conduta não extrapola a gravidade do crime de furto qualificado. Não houve excesso capaz de sustentar um maior grau de reprovação da conduta, nesta fase.

Os
antecedentes criminais
do acusado não são suficientes para aumento da pena base.

Ainda, sobre a
conduta social
do acusado não houve provas produzidas durante a instrução processual acerca do comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos, capazes de sustentar decreto mais severo em razão da inserção do agente em seu meio social.

A
personalidade
do agente não foi objetivamente avaliada.

Os motivos do crime não extrapolaram os elementos do tipo penal e as
circunstâncias do crime
também não excederam as normalmente empregadas em crimes desta espécie, de modo que ambas as circunstâncias se mantiveram na seara das razões subjetivamente embutidas no tipo penal, não justificando aumento da pena base.

As
consequências do crime
não foram graves, uma vez que os objetos do crime foram restituídos à vítima.

Posto isso, atento a diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por bem fixar a pena base no mínimo legal, ou seja, em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

b) Circunstâncias legais:

Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes a serem apreciadas.

c) Causas de diminuição e de aumento de pena:

Inexistem causas de aumento e de diminuição da pena a serem consideradas.

d) Pena Definitiva:

TORNO DEFINITIVA
a pena do réu
JEFFERSON GARCIA FERREIRA
, qualificado nos autos, em
02(dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, fixado o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente.

e) Regime:

Ante a pena aplicada ao acusado, fixo como regime inicial de cumprimento da pena o
ABERTO
, nos termos do art. 33, § 2°, do Código Penal. [...]”
(Id. 31051486)

O significado de
“reincidência”
é voltar a incidir.

Trata-se de um conceito jurídico, aplicado ao direito penal, que significa voltar a praticar um delito após ter sido condenado por outro da mesma natureza (reincidência específica) ou não (reincidência geral).

A reincidência é circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I do Código Penal. Sua incidência é verificada na fase intermediária da dosimetria penal.

Logo, é reincidente aquele que, tendo uma ou mais condenações criminais irrecorríveis, pratica outro crime, obedecido o lapso temporal de cinco anos, previsto no artigo 64, inciso I do Códex Penal.

Com relação aos
“maus antecedentes”
, em contrapartida, trata-se de tudo o que remanesce da reincidência.

É uma circunstância judicial, prevista no artigo 59 do Código Penal, analisada pelo juiz singular na primeira fase da dosimetria da pena.

Para fins de maus antecedentes, consideram-se as ações penais com trânsito em julgado, cujo prazo depurador tenha decorrido, ou seja, o prazo de cinco anos do cumprimento da pena ou da extinção do processo.

Busca o
Parquet
a negativação da circunstância judicial dos antecedentes criminais de
Jefferson
, a fim de majorar a pena-base, bem como o reconhecimento da agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria.

Para sustentar o pleito, o Órgão Ministerial menciona os antecedentes juntados nos Id. 31045470 e 31045471.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que
Jefferson
possui condenações irrecorríveis anteriores ao fato ora apurado, referente aos autos 1229-95.2014.811.042, 13670-84.2009.811.0042 e 13177-33.2009.811.0002.

Em razão disso, utilizo 02 (duas) condenações para negativar os antecedentes de
Jefferson
na primeira fase dosimétrica.

Para majorar a pena-base, utilizo a fração de 1/6 (um sexto), obtendo-se o
quantum
de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Neste sentido:

[...] Segundo a orientação desta Corte Superior, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base. 2.
Prevalece neste Superior Tribunal que cada vetorial desfavorecida, na primeira etapa da dosimetria, enseja a exasperação de 1/6 sobre a reprimenda mínima, caso não haja motivação específica que justifique a elevação acima desse patamar.
[...]
(AgRg no HC 607.497/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020) (negritou-se)

Na segunda fase, não vislumbro a presença de circunstância atenuante. Verifico a presença da agravante da reincidência, ante a ação com condenação irrecorrível remanescente, pelo que majoro a reprimenda na fração de 1/6 (um sexto), obtendo-se o total de
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa
.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, torno-a definitiva em
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa
.

Em razão da reincidência, fixo o regime inicial de cumprimento de pena no
semiaberto
, nos termos do artigo 33, § 2o,
“b”
do Código Penal.

Incabível a substituição da pena ou a suspensão condicional, em razão do apelado
Jefferson
não atender aos requisitos dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

A pena de
Jefferson
ficou definida em patamar superior a 02 (dois) anos, motivo pelo que não se aplica o disposto no artigo 109, inciso V do Código Penal. Assim,
revogo
a extinção da punibilidade reconhecida pelo juiz
a quo
com relação a
Jefferson Garcia Ferreira
.

Ante o exposto,
provejo parcialmente
o recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público Estadual
, para
redimensionar
as penas de
Raphael Correia Aleixo
para
02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 13 (treze) dias-multa
e
Jefferson Garcia Ferreira
para
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 12 (doze) dias-multa
e
desprovejo
o recurso de apelação interposto em favor de
Jefferson Garcia Ferreira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2021